Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0719864-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIRAN PEREIRA REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc., Adoniran Pereira Reis interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer movida pelo agravante em desfavor do Banco de Brasília S/A - BRB, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no desbloqueio de valores retidos na conta salário do agravante. Em suas razões, o agravante narra que é correntista do banco desde 1994 e que possui débitos relacionados à sua antiga conta corrente. Destaca que, em 04/05/2022, foi contratado pelo Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal, tendo que abrir uma conta salário para recebimento da sua remuneração. Afirma que ao receber seu primeiro salário, em 03/06/2022, o agravado reteve todo o valor em razão dos débitos anteriores existentes em sua conta corrente. Assevera que não anuiu com a retirada de valores de sua conta salário e que o bloqueio foi promovido unilateralmente pelo agravado, de forma indevida, comprometendo, assim, a subsistência do agravante. Destaca que a atitude do banco é abusiva, pois não existe permissivo legal para o bloquear realizado, não se mostrando razoável, ainda, a determinação de aguardar a dilação probatória. Enfatiza que a existência de fundado receio de dano irreparável, visto tratar-se de verba alimentar. Nesse sentido, afirma que é casado e pai de três filhas menores de idade, sendo seu salário a única fonte de sustento do núcleo familiar, o que torna urgente a liberação dos valores constritos. Requer, assim, a concessão da tutela recursal liminar, com o desbloqueio dos valores existentes na conta salário, no importe de R$ 3.267,82 bem como a proibição da realização de novos bloqueios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Recurso isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Conforme relatado, o agravante almeja a concessão da tutela recursal liminar, com o desbloqueio dos valores existentes na conta salário, no importe de R$ 3.267,82, bem como a proibição da realização de novos bloqueios. Como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n.os 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP e em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento acerca dos contratos de mútuo em que as partes pactuam o pagamento por meio de desconto direto em conta corrente (Tese no 1.085), in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (grifei) Não obstante, é necessário aferir, com cautela, os casos em que o entendimento jurisprudencial se aplica, haja vista os princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial. No particular, em uma análise perfunctória dos elementos de informação e, ao contrário do entendimento do juízo a quo, verifico que há clara distinção entre a jurisprudência do c. STJ e a hipótese dos autos. Com efeito, verossímil a alegação do agravante de que não houve prévia autorização para os descontados realizados em sua conta salário, aberta em data posterior aos débitos contraídos na conta corrente, consoante documentos de Id 1271161811 a 127116814, dos autos de origem. Entendo configurado, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do bloqueio da totalidade da verba salarial, o que compromete a mantença mínima do agravante e de sua família. Com efeito, a tutela provisória deve ser parcialmente deferida, com o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores constritos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA para determinar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores constritos. Oficie-se, com urgência, comunicando. Ao agravado para contrarrazões. P.I. Carmelita Brasil Relatora